Tribunal: CARF
Processo: 13855.002934/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional, vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei, afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há que se falar nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. VIGÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF NO 4.
Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 % (setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, vigente e constitucional. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002934/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.065 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
RODRIGO GAETA NAZAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO O ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado corresponde, efetivamente, ao aferimento de rendimentos. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A lide e o processo administrativo não ferem nenhum princípio constitucional,
vez que plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Auto de Infração
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei,
afastando a nulidade. Corretamente seguido o Princípio da Legalidade, não há
que se falar nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002934/2008-32
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC.
VIGÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF NO 4.
Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96,
vigente e constitucional. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2171/2207), interposto contra o Acórdão
17-30.931 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP DRJ/ SPII (e-fls. 2144/2164) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 1321/1355) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-
fls. 265/270) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e FAPI e a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, que
na data da lavratura, 22/09/2008, foi consolidado no valor de R$ 573.337,28, composto de
imposto e seus consectários legais. O auto foi cientificado ao contribuinte em 24/09/2008
(extrato do processo de e-fl. 2167).
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

(...)
O autuado teve ciência em do Termo de Início de Fiscalização em 07/03/2008, fls.
35/36, tendo sido intimado a apresentar no prazo de 20 (vinte) dias: a) nome das
instituições financeiras, juntamente com o n.o da agência e conta com as quais manteve
depósito e aplicações financeiras durante o ano calendário de 2005; b) informar se
algumas destas contas são conjuntas; c) esclarecer se houve outorga de procuração a
terceiros para movimentar as referidas contas; d) apresentar os extratos bancários de
todas as contas correntes, poupanças e aplicações mantidas em seu nome e de
dependentes; e) informar os valores de rendimentos tributáveis recebidos mensalmente
de pessoas físicas e/ou jurídicas em 2005, apresentando documentação hábil e idônea
que comprovasse a referida renda;
De acordo com a autoridade fiscal, o contribuinte deixou de atender todas as
intimações.
Em 19/06/2008 foram emitidas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira - RMF com a finalidade de obter extratos junto às instituições financeiras:
Banco do Brasil S/A, HSBC Bank Brasil S/A, ABN AMRO Real S/A, Nossa Caixa
S/A, Itaú S/A, Banespa, Itaucard S/A e Citicard S/A, respectivamente, fis. 45/64.
Em correspondência datada de 05/09/2008, fls. 392/408, o contribuinte através de seus
procuradores informou que "impetrou mandado de segurança contra ato coator do
Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em Franca, visando preservar suas
garantias constitucionais dos sigilos de dados e bancários, estampadas no artigo 5o .
incisos X e XII, da Constituição da República. O feito foi distribuído sob o n.o
2008.61.13.000640-3, estando em curso perante a 3a Vara Federal da Subseção
Judiciária de Franca".
Informou também que em 26/06/2008 foi publicada sentença que julgou o mandado de
segurança parcialmente procedente, determinando que a autoridade impetrada "não
quebre o sigilo bancário do impetrante, exceto nas estritas hipóteses permitidas pela
LC n.° 105/2001."
O contribuinte argumentou que com base na decisão judicial e tendo em vista que o
Mandado de Procedimento Fiscal não estaria de acordo com a citada lei complementar,
o fiscalizado não estaria obrigado a prestar nenhum tipo de informação à fiscalização
enquanto perdurasse a "ilegalidade".
De acordo com informações do Termo de Verificação Fiscal, foram objeto deste auto de
infração os dois lançamentos abaixo descritos:
1 - Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições de
Previdência Privada e FAPI.
Após consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, foi constatado
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora BrasilPrev Seguros e Previdência S/A, CNPJ n.9 27.665.207/0001-31, que o
contribuinte em janeiro de 2005 e beneficiário de Resgate de Previdência Privada - PF
(cód. 3223) no valor total de R$ l .900,00, com retenção de IR na fonte de R$ 285,00,
sendo o valor liquido R$ 1.615,00 depositado em sua conta corrente no Banco do Brasil
em 28/01/2005, conforme extratos bancários em anexo.
Portanto, o valor total da omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de
previdência privada foi de RS 1.900,00 com retenção de IR de R$ 285,00.
2 - Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem
não Comprovada.
O contribuinte foi regularmente intimado através do Termo de Intimação e Início de
Fiscalização entregue em 07/03/2008, do Termo de Intimação n.° 01, entregue em
09/05/2008, do Termo de Intimação Fiscal n.° 02, entregue em 19/08/2008 e do Termo
de Intimação Fiscal n.° 03, entregue em 12/09/2008, a comprovar mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de
depósito mantidas junto a instituições financeiras no ano calendário de 2005.
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

O fiscalizado não comprovou a origem de créditos no montante de R$ 1.047.988.65,
motivo que ensejou lançamento de oficio com fundamento no artigo 42 da Lei n.°
9.430/96.
Foram considerados apenas os depósitos/créditos individuais iguais ou superiores a R$
1.000,00. Não foram considerados os depósitos e créditos decorrentes de empréstimos,
financiamento, transferências de outras contas do próprio sujeito passivo e cheques
devolvidos, quando foi possível identificar a operação.
Da Impugnação
(...), alegando em síntese que:
> a ordem judicial é o único instrumento legitimo, imparcial e confiável na avaliação
das circunstâncias concretas ensejadoras de uma possível quebra do sigilo bancário.
Nem mesmo a Lei Complementar n.o 105, de 10 de janeiro de 2001, tem o condão de
tornar o Fisco Federal independente de autorização judicial, sob pena de violação aos
preceitos do artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal de 1988. Requeria
nulidade do processo em exame, uma vez que a autoridade fiscal se valendo de dados
obtidos de forma ilegal, lavrou o presente auto de infração contra o impugnante;
> foi impetrado mandado de segurança pelo impugnante (processo n.o
2008.61.13.000640-3) em trâmite perante a 3a Vara Federal da .Subseção Judiciária
de Franca, no bojo do qual foi proferida sentença concedendo parcialmente a ordem
rogada para determinar que a autoridade impetrada não quebrasse o sigilo bancário
do impugnante. A decisão proferida foi enfática e muito clara ao determinar que a SRF
se abstivesse de utilizar quaisquer dados sigilosos para fins fiscais, de forma que a
presente autuação está crivada de inconstitucionalidade e ilegalidade, não podendo ser
mantida;
> para a apuração de renda, no sentido do artigo 43 do CTN. pesa
preponderantemente o confronto entre entradas e despesas, ambas devidamente
identificadas. A tributação se dá por fato concreto. A aquisição de disponibilidade
económica ou jurídica a que se reporta o citado artigo deve ser efetiva, plenamente
demonstrada pela fiscalização. Não há margem para a tributação em mera presunção:
> Os valores espelhados nos extratos bancários que serviram de base para a autuação
representam o mesmo dinheiro que foi e voltou da conta inúmeras e repetidas vezes. No
caso do impugnante, grande parte dos valores considerados por mera presunção como
receita omissa são, na verdade, transferência de cartões de crédito para conta
corrente;
> a falta de prova da aquisição de renda toma insubsistente a autuação lavrada contra
o impugnante, já que não se admite a exigência de tributos ou penalidades com base em
simples presunções;
> deve ser aplicado o principio da boa-fé, salvo comprovação em contrário de que não
ocorre:;
> o caráter estritamente remuneratório da Taxa SELIC não permite sua utilização
para qualquer outra finalidade que não seja remunerar capital alheio, não se prestando
para a indenização objetivada nos juros moratórios. A Lei n.° 9.065/95 está
desrespeitando o artigo 110 do CTN, à medida em que desnatura a cobrança dos juros
incidentes sobre os débitos em atraso, transmudando-lhes o caráter, de moratório (que
é o correto, porquanto pressuposto do acréscimo) para remuneratório (reflexo dos
elementos que integram o cálculo da Taxa SELIC);
> a lei n.o 9.065/95 não encontra fundamento no artigo 161, §1o . do CTN, porque este
dispositivo complementar autoriza a definição de outra taxa de juros, desde que
contenha e reflita natureza moratória, e não remuneratória;
> os juros moratórios podem perfeitamente ser fixado abaixo de 1%, porque o artigo
161, §1o, do CTN assim o permite, e indo mais além, o atual panorama econômico
reclama esta providência, principalmente se levarmos em conta as baixas taxas
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

inflacionárias vigentes. Dever-se-ia passar a interpretar o artigo 161. §1o , como limite
máximo para as taxas de juros moratórios, e nunca como mínimo, pois a economia
atual não comporta mais a sustentação deste "dogma" dentro do direito tributário;
> a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art.
5o , LIV) e da proibição do confisco (art. 150. inciso IV), previstos na Constituição
Federal de 1988. O simples fato de existir depósitos sem justificativa não tem o condão
de imputar uma conduta dolosa com multa de 150%. Requer a redução da multa ao
patamar de 20% de conformidade com o artigo 61, §2° da Lei n.° 9.430/96, retificando-
se o auto de infração lavrado, ou, ao menos, ao percentual de 75% por ausência de
dolo comprovada;
> requer a intimação para possibilidade de sustentação oral das razões de defesa nos
termos do artigo 5o . LV, da CF/88;
É o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DF RENDIMENTOS RECEBIDOS
A TÍTULO DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n." 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.O 9.532/1997. considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MATÉRIA IDÊNTICA EM PROCESSO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
imporia em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto naquilo em que houver identidade de objetos.
SIGILO FISCAL.
Nos termos da Lei Complementar n.° 105/2001, havendo procedimento administrativo
instaurado, a prestação por parte das instituições financeiras de informações solicitadas
pelos órgãos fiscais do Ministério da Fazenda não constitui quebra de sigilo fiscal.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL.
Somente enseja a revisão do lançamento à apresentação pelo contribuinte de prova
robusta que comprove a origem de cada depósito bancário lançado como omissão de
rendimento pela autoridade fiscal.
A apresentação aleatória de documentos sem discriminar individualizadamente quais
depósitos deseja infirmar não é capaz de ensejar a revisão do lançamento pela
autoridade julgadora.
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

As partes no processo administrativo fiscal devem abster-se de ter comportamentos
desleais e incorretos, como também, devem promover a cooperação entre si.
Inteligência do artigo 4o da Lei n.° 9.784/99.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do §1 do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.° 9.065/95 c artigo 61 da Lei n.° 9.430/96.
MUITA DE OFÍCIO DE 75%. ARGUIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 61, §2o , DA LEI N.° 9.430/96.
A multa de 75%. prescrita no artigo 44. inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável sempre
nos lançamentos de oficio realizados pela fiscalização da Receita Federal do Brasil.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Inaplicável a redução da multa de oficio para o percentual contemplado pelo artigo 61,
§2°, da Lei n.° 9.430,'96. uma vez que o mesmo cinge-se as hipóteses de pagamentos
efetuados espontaneamente.
SUSTENTAÇÃO ORAL DAS RAZÕES DE DEFESA.
Não há, no âmbito da legislação que cuida do processo administrativo fiscal, previsão
para a realização de sustentação oral das razões de defesa em sessão de julgamento
administrativo de primeira instância.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da
decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explicito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I. da Constituição Federal de 1988.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado pessoalmente da decisão a quo em 03/09/2009,
o ora Recorrente apresentou seu Recurso em 17/09/2009 (ciência pessoal de e-fl. 2168 versus
protocolo dos correios de e-fls. 2207), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese,
apresentados a seguir.
- preliminarmente sustenta que houve a impugnação com relação a toda a matéria,
ao contrario do aposto pela decisão recorrida, através de sua indisposição contra a quebra
indevida de sigilo bancário, aplicação de multa e juros, ofensa a princípios constitucionais.
- seus demais argumentos preliminares, acerca da obtenção de prova ilícita por
ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade e do sigilo, que acarretariam na
nulidade do procedimento como um todo, são plenamente repisados da impugnação;
- passando ao mérito, contrapõe-se à presunção adotada no auto de infração, por
arbitrária, por ter partido de, verbis, “meros extratos bancários”, e que o ônus da prova para o
lançamento seria do Poder Público, além do necessário confronto entre entradas e despesas;
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

- sustenta que os valores espalhados nos extratos representam o, verbis, “mesmo
dinheiro” que saiu e entrou na mesma conta por repetidas vezes e envolvem empréstimos via
cheques especiais, circulação entre bancos e “muitas outras situações que não afetam a renda do
recorrente” ;
- o conjunto dos argumentos acima expostos também são repisados de sua
impugnação e sempre baseados na afirmação de que o ônus da prova é da autoridade
fiscalizadora, com a ocorrência, no caso, de suposta ofensa a princípios constitucionais; e
- repisa, por fim, seus argumentos impugnatórios acerca da impropriedade, tanto
da multa de ofício, quanto da taxa de juros SELIC.
- cita farta jurisprudência administrativa e judicial, além de citações doutrinárias.
5. Seu pedido final é pelo provimento do seu recurso, com reconhecimento da
impossibilidade de adoção da presunção de omissão de receitas e da multa de 75% e da taxa
Selic, culminado na improcedência do lançamento.
6. Consta despacho da DRF de origem acerca de constituição de processo
apartado de acompanhamento de crédito relativo à parte não controversa da lide. Mas foi
entendido, a posteriori, pela continuidade da contestação e que tal processo deve acompanhar o
restante da presente lide, como apenso. Veja-se parte do conteúdo do citado despacho (e-fls.
2210):
Conforme Acórdão 17-30931- 8". Turma da DRJ/SPO II, existiu matéria incontroversa
na impugnação apresentada. Em consonância ao Acórdão, o crédito tributário
correspondente à matéria não impugnada foi apartado no processo administrativo
13853.000156/2009-48 (fls. 927). Entretanto, no Recurso apresentado, o contribuinte
alega, em preliminar, que a impugnação apresentada abrangia toda a matéria objeto do
Auto de Infração. Desta forma, apensamos ao presente Auto de Infração o processo
13853.000156/2009-48 (fls.970).
7. Verifica-se ainda que há nos autos Termo de Desentranhamento (e-fls. 2212)
informando o desentranhamento de seis volumes dos presentes autos por terem sido incluídos
aos autos em duplicidade. Tal desentranhamento justifica a descontinuidade da numeração de
páginas entre os volumes presentes nos autos.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. Preliminarmente, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado
não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes”
e não "erga omnes ”.
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

11. Com isso, fica claro que decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, além das mui respeitáveis citações doutrinárias destacadas no Recurso, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos Julgadores Administrativos. E mais,
admiráveis Decisões, e mesmo a respeitável e renomada doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
12. Seja destacado também que, transitado em julgado o acórdão proferido no
Recurso Extraordinário 601.314 na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet
do Supremo Tribunal Federal), foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do
fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei
no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência. Portanto, inexistente qualquer pretensão no sentido de que teria havido, no caso, quebra
de sigilo das informações financeiras do contribuinte, muito menos de utilização, pelo Fisco, de
prova ilícita.
13. Verificada a ocorrência do fato gerador no caso em concreto enquadrado no
art. 42 da Lei no 9.430/1996 , plenamente vinculada é a atividade da Autoridade Fiscal, que deve,
por determinação legal prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito,
proceder ao lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(grifei)
14. Vislumbra-se também que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos liames
legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos requisitos
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
15. Após a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do
contencioso administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, garantindo
ao interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e
provas que entendeu por bem trazer aos autos.
16. O artigo 59 do mesmo Decreto enumera os únicos casos previstos no processo
administrativo fiscal - PAF que acarretariam a nulidade dos atos dentro da lide administrativa,
os quais não ocorrem no presente caso:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
17. Por outro lado, quaisquer outras irregularidades, incorreções, e omissões
cometidas no lançamento não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio conforme artigo 60 do PAF.
18. Argui o Recursante pela ofensa a princípios constitucionais no decorrer da
lide. Mas verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera nos atos
administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados estão todos
os demais princípios e garantias constitucionais, inclusive o princípio do devido processo legal,
da boa fé, da razoabilidade, da proporcionalidade, da irretroatividade e do sigilo, do respeito à
verdade material, do não confisco e claro, do contraditório de da ampla defesa. Não há que se
falar, novamente, de nulidade do procedimento sob análise, pois não há ofensa também a
qualquer princípio legal.
19.
Apenas
como
complemento,
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
20. Enquanto o Acórdão de piso aponta que a omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições de previdência privada – FAPI não foi impugnada e, portanto, a
considerou como incontroversa, indicando a procedência do lançamento desta infração, o ora
recorrente indica que houve sim a impugnação com relação a toda a matéria, através de sua
indisposição contra a quebra indevida de sigilo bancário, aplicação de multa e juros, e ofensa a
princípios constitucionais.
21. Mas como todos os quesitos ora referenciados pelo interessado foram
afastados nesta apreciação preliminar, e não são identificados demais argumentos meritórios em
relação à matéria, pertinente então o lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos a
título de resgate de contribuições de previdência privada – FAPI e improcedentes os argumentos
recursais a ela relativos.
22. Afastadas, então, todas as arguições preliminares da ora recorrente.
23. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem os argumentos recursais
relativos à inaplicabilidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da caracterização da
omissão de receita quando são constatados depósitos em conta do contribuinte sem que este
comprove sua origem.
24. Recorre-se neste momento, à preciosa citação do Acórdão 2202-005.520 desta
2a Seção de Julgamento, da 2a Câmara, da 2a Turma Ordinária, de 11/09/2019, de autoria do i.
Conselheiro Martin da Silva Gesto, a quem peço licença para transcrever o trecho colacionado
abaixo, que tomo então como razoes de decidir (grifos não presentes no original):
Omissão de rendimentos por depósitos bancários.
Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe uma
presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a
origem dos recursos. Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira..
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova.
Os documentos presentes nos autos não foram totalmente suficientes para provar de
maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da contribuinte já
foram tributados ou que seria rendimentos isentos ou não tributáveis.
(...).
Portanto, deixou a contribuinte de comprovar de individualizada, depósito por depósito,
com documentação suficiente a demonstrar a origem do recurso, de modo a comprovar,
se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem
e que essa já foi tributada ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
(...).
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário).
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter
sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Trata-se, portanto, de ônus exclusivo da contribuinte, a quem cabe comprovar, de
maneira inequívoca, a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo bastante alegações e indícios de prova. Não verifico que o contribuinte tenha
apresentado documentação idônea que comprovassem suas alegações, de modo a afastar
a presunção de que os depósitos bancários seriam rendimentos que deveriam ser
oferecidos à tributação.
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, principalmente quando o ônus da
provar recai sobre aquele que alega. No caso, cabe ao contribuinte afastar a presunção
de omissão de receitas, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Diante disso, não há como acolher a tese de improcedência do lançamento em razão de
observância ao princípio da verdade material, haja vista que o recorrente não fez prova
do que alega, não possuindo tal princípio o condão de inverter o ônus probatório.
Portanto, não comprovada a origem dos depósitos bancários, improcedem as razões de
recurso voluntário quanto a este ponto.
25. Evidente está então que a Lei exige a apresentação, pelo contribuinte, de
documentação comprobatória que coincida em datas e valores para comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas, e se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação. E
não simples arguições genéricas da correção de sua pretensa demonstração de origens presentes
nos autos, mas sim coincidência biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, de forma individualizada.
26. Independe também para a autuação, conforme previsto na legislação, que seja
necessária a apreciação da aplicação ou não de tais depósitos. Portanto, consoante se verifica, é
necessário comprovar individualizadamente depósito por depósito, demonstrando a origem do
recurso, de modo a comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do
contribuinte possuem origem. E que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação,
seria rendimento isento, não tributável ou sujeito a alguma tributação específica.
27. É o contribuinte que tem que provar sua alegação de que cheques foram
sacados e novamente depositados em sua conta corrente, ou que houve movimentação financeira
entre as mesmas, tendo por três vezes oportunidade para se manifestar comprovadamente sobre o
fato: através de intimação durante a ação fiscal, quando demonstrou clara indisposição para
apresentação de seus dados bancários, no momento da impugnação, quando apenas junta
massiva quantidade de documentos, sem correlaciona-los aos depósitos questionados, e neste
momento recursal, quando apensas alega insistentemente que o ônus da prova caberia ao Fisco.
28. Não será a mera alegação genérica de que tais depósitos envolvem
empréstimos via cheques especiais, circulação entre bancos e “muitas outras situações que não
afetam a renda do recorrente”, que provará, a contento, a origem dos depósitos em suas contas.
Destaque-se também que, neste sentido, informou a autoridade fiscal em seu Termo de
Verificação que “Não foram considerados os créditos decorrentes de transferências de outras
contas do próprio sujeito passivo (artigo 42, parágrafo 3o, inciso I da Lei n° 9.430, de
27/12/1996)”, (e-fls. 277), o que também afasta o argumento desfocado do contribuinte. E tal
fato foi, através de intimação, ainda durante o procedimento de fiscalização, devidamente
informado ao contribuinte.
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

29. Explanado está, portanto, que o mero depósito em conta bancária caracteriza
sim renda tributável, sendo ainda indiferente a comprovação da utilização de tais valores como
renda consumida, ou a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica sobre os recursos
creditados em sua conta. Indiferente ainda a comprovação pelo Fisco do nexo de causalidade
entre o depósito e o fato que representaria a omissão, pois, conforme exaustivamente explanado,
trata-se aqui de autuação por presunção legal devidamente pautada no princípio da legalidade.
30. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser
comprovada pela comprovação documental do alegado. De outro lado, o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe
que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235, de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova.
31. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-
se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente. E na espécie, o autuado não comprou de maneira satisfatória
os depósitos bancários realizados em suas contas, sendo legalmente cabível a inversão do ônus
da prova, e não cabendo a simples busca da verdade material.
32. E sendo o contribuinte identificado como titular das contas bancárias onde
ocorreram os depósitos em pauta em seu desfavor foi então lavrado este Auto de Infração, com
estrito respeito aos artigos 42 da Lei 9.430/96 e 142 do CTN. Basta a ocorrência dos depósitos,
que podem ser verificados nos extratos obtidos legalmente junto às instituições financeiras, para
a consolidação do lançamento.
33. Muito propriamente já havia se manifestado a Primeira Instância
Administrativa acerca do mérito do presente processo, ao analisar os argumentos que foram
repisados na peça recursal. Senão vejamos os seguintes excertos da decisão combatida que,
conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, poder ora complementar as
razões de decidir deste julgamento (grifos no original).
Depósitos Bancários
O contribuinte disserta em sua peça impugnatória inúmeros motivos pelos quais o
lançamento sobre depósito bancário não poderia subsistir, entretanto, estes não merecem
acolhida por este julgador relator pelas seguintes razoes que a seguir passamos a
descrever:
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da Lei n." 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
(...)
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte, cujos extratos foram anexados aos autos.
Portanto, não há presunção. O que a autoridade fiscal presume, com base em lei e em
razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, foi presumir a natureza de
tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja gerador
de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
O Código Tributário Nacional define em seus artigos 43, 44 e 45, (...), o fato gerador, a
base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a/renda e proventos de qualquer
natureza. (...). De acordo com o artigo 44 do referido Código, a tributação do imposto
de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos
arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
(...)
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo; o conseqüente é a presunção da omissão.
E função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
(...)
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a "comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração
de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do
diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN). mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo. dá ensejo á transformação do indício
em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
construindo, em si, objeto de tributação.
(...)
Transferência de valores dos cartões de credito para conta corrente
Quanto ao argumento do fiscalizado que valores espelhados nos extratos bancários
representam mesmo dinheiro que saiu e retornou para a conta inúmeras vezes, o mesmo
não pode ser acatado. Também não restou demonstrado que os créditos detectados em
Fl. 2227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

contas correntes eram provenientes de transferências oriundas dos cartões de crédito do
contribuinte.
De posse dos extratos bancários do fiscalizado, a fiscalização procedeu à depuração dos
citados documentos, procedimento conhecido como conciliação bancária, donde
excluíram-se dos citados extratos operações a crédito tais como "reembolso de CPMF".
"baixa de investimentos ", "transferência entre contas de mesma titularidade ". entre
outros.
Elaborou-se planilha relacionando, discriminadamente, todos os créditos efetuados nas
contas bancárias mantidas pelo contribuinte em instituições financeiras no curso do ano
calendário de 2005, motivo ensejador da Intimação Fiscal n.° 02 entregue em
19/08/2008 ao autuado (após conciliação bancária), onde na oportunidade este foi
intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidentes em datas de
valores, as fontes de recursos que deram origem aos depósitos ou créditos constantes
das citadas planilhas.
Como já mencionado anteriormente, o contribuinte quedou-se inerte.
Os documentos apresentados com a peça defensória também não são capazes de
infirmar os lançamentos a crédito detectados nas citadas contas correntes. O autuado
anexa aos autos centenas de cópias "canhotos de cheques" e inúmeras "faturas de
cartões de crédito''.
Primeiramente, "canhoto de cheque" nada comprova. Seu conteúdo não representa
necessariamente o que foi aposto na respectiva folha do cheque a que corresponde
quando de sua emissão pelo titular da conta corrente. Esta verificação somente seria
possível com a apresentação das cópias microfilmadas de cada folha de cheque.
Entretanto, caso estas tivessem sido apresentadas não seria necessária à apresentação
dos canhotos, motivo pelo qual, estes documentos isoladamente não servem como prova
e como consequência, nada comprovam.
Ademais, o contribuinte em nenhum momento discriminou pormenorizadamente qual
crédito bancário desejava infirmar e qual(is) documento(s) anexado(s) aos autos
comprovaria(m) a origem do mesmo. Limitou-se a anexar infindáveis cópias de
"canhotos de cheques " e "faturas de cartões de crédito" sem fazer qualquer vinculação
entre si.
A apresentação aleatória de documentos sem discriminar individualizadamente quais
depósitos deseja infirmar não é capaz de ensejar a revisão do lançamento pela
autoridade julgadora.
Pelo exposto, não houve apresentação pela defesa de documentos capazes de respaldar
suas assertivas, motivo pelo qual, é de se manter o lançamento na forma como
realizado.
34. Já quanto ao caráter confiscatório da multa aplicada, o Recorrente alega que
haveria desproporcionalidade, que a mesma seria confiscatória e inconstitucional. Mas tal
alegação não compete a este foro discutir, uma vez que a Administração Pública é compelida a
aplicar a penalidade nos moldes fixados na legislação de regência, o que foi observado no caso
ora analisado pela Auditora autuante, já que a mesma foi aplicada no percentual de 75%, de
acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, apenas seguindo a determinação da
legislação tributária, não tendo havido nenhum excesso.
35. Não pode a autoridade administrativa recusar-se a cumprir norma cuja
constitucionalidade, ou ilegalidade, possa ser questionada, razão pela qual são aplicáveis as
normas tributárias citadas e demais disposições da legislação vigente aplicadas ao lançamento
fiscal ora analisado.
36. Toda lei presume-se constitucional e, até que seja declarada sua
inconstitucionalidade pelo órgão competente do Poder Judiciário para tal declaração ou exame
Fl. 2228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

da matéria, ou seja declarada suspensa pelo Senado Federal nos termos art. 52, X, da
Constituição Federal, deve o agente público, como executor da lei, respeitá-la.
37. Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. A
alegação de confisco é portanto matéria impertinente na via administrativa.
38. Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, e dos juros de mora
calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da mesma Lei 9.430/96, vigente e constitucional, ambos
abaixo transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; Grifei (Redação dada pela Lei 11.488/07)
-------------------------------------------
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do Art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
------------------------------------------
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
39. É imperioso ainda transcrever a Súmula CARF no. 4 (Vinculante):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
40. Dessa forma, não há que dar cabimento à insurreição da autuado contra a
multa de ofício aplicada acompanhada dos juros SELIC, e completa-se o afastamento total dos
argumentos meritórios interpostos pela peça recursal apresentada.
41. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento dos argumentos
preliminares e de mérito, sem ocorrência de ilegalidades ou ofensas a princípios constitucionais,
com a correta aplicabilidade do Artigo 42 da Lei 9.430/96 e da multa de ofício de 75%
acompanhada dos juros de mora pela Taxa SELIC. Não merece reforma portanto nem o
lançamento efetuado nem o Acórdão recorrido.
Conclusão
Fl. 2229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.065 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.002934/2008-32

42. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 2230
DF CARF MF
Documento nato-digital